Tribunal: TJMT
Processo: 1007798-46.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007798-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), TRATORPAN DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 20.067.258/0001-12 (EMBARGADO), WILLIAN AUGUSTO FERNANDES DA SILVA - CPF: 954.683.071-20 (EMBARGADO), TANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 003.660.461-52 (EMBARGADO), IVANIA SILVA SOUSA - CPF: 848.207.131-91 (EMBARGADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), NEWTON ZACARIAS PETERMANN - CPF: 616.370.251-49 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES EVAS - CPF: 046.981.671-67 (ADVOGADO), EDNALDO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 600.421.339-04 (ADVOGADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE SALÁRIO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – TUTELA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NATUREZA SALARIAL EVIDENCIADA – VÍCIO NÃO VERIFICADO REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007798-46.2022.8.11.0000

EMBARGANTE
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

EMBARGADO
:
IVANIA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto por ela, contra decisão que indeferiu o pedido da exequente/agravante, em que se pretendia a manutenção do bloqueio no montante de 30% (trinta por cento) relativo aos proventos da executada/agravada.

Alega a embargante que o acórdão apresenta contradição ao discorrer que “
não comprovou esgotamento de medidas menos gravosas
” (sic).

Aduz que “
foram tentadas todas as demais medidas menos gravosas possíveis”,
de modo que destaca algumas situações discorrendo que no polo passivo da execução
“existem 04 partes Executadas, 03 pessoas físicas e uma jurídica
” (sic).

Menciona que “
em relação a pessoa jurídica, está já inexiste (faliu), já as pessoas físicas mesmo devidamente citados, nunca apresentaram defesa ou tentaram a formulação de acordo
” (sic).

Sustenta que “
foram tentados todos os meios de constrição de bens, e nunca foi encontrado nenhum bem das partes, até que foi localizado um vínculo empregatício do Executado Willian, sendo requerida a penhora parcial de seu salário
” (sic), que foi indeferida. Informa que contra essa decisão interpôs agravo de instrumento que deferiu a penhora parcial do salário do executado, entretanto, a empresa onde ele labora nunca deu efetividade a medida.

Discorre que “
posteriormente, foi localizado vínculo empregatício desta feita da Executada Ivania, ora Embargada, e desta feita requerido a penhora parcial do seu salário neste Agravo
” (sic), que foi indeferida, inclusive em grau recursal, razão pela qual defende que as decisões são contraditórias, “
pois no primeiro agravo Vossa Excelência deferiu a penhora parcial de salário de um executado, já no segundo Vossa Excelência indeferiu a penhora de salário de outra Executada aduzindo que não restou comprovado outras tentativas de adoção de medidas menos gravosas
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, concedendo-lhe efeitos modificativos (id. 143269188).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 144631189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos”.

Em que pese a embargante alegar que restou contraditório o Acórdão ora enfrentado, o que se afere dos embargos de declaração é o nítido propósito de rediscussão da causa, o que não pode tolerar nessa estreita via recursal.

Explica-se: foi autorizada a penhora parcial do executado Willian Augusto Fernandes da Silva porque a renda dele é bem superior a desta executada, ora embargada.

Portanto, não existe qualquer contradição típica a render ensejo aos embargos de declaração a ser sanada.

Claro está, pois, que não se consubstancia, nesse contexto, em real contradição prevista no art. 1.022, do CPC, a ausência de fundamentação coincidente com as teses que o embargante gostaria de ver adotadas.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO – NATUREZA SALARIAL EVIDENCIADA - VÍCIO NÃO VERIFICADO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Restando evidenciado nos autos e fundamentado no acórdão que os valores constritos por penhora on line são decorrentes de salário, deve ser reformada a decisão singular que determinou a bloqueio de tal quantia, com clara violação ao art. 833, IV, do CPC, não havendo que se falar em existência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, na decisão colegiada, a ensejar a interposição de embargos.
A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida que o acórdão dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, ainda que contrários aos interesses do embargante. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(N.U 1016826-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a empresa embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022